Tribunal: TJDFT
Processo: 0756261-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA GRAVE. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. TEMA 1106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, diante de nova condenação por crime praticado no curso da execução de pena restritiva de direitos, reconheceu a prática de falta grave e determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, com redistribuição dos autos à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de nova condenação à pena privativa de liberdade autoriza a reconversão da pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária; e (ii) estabelecer se é possível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos com a pena privativa de liberdade quando o novo delito é praticado no curso da execução e configura falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 44, § 5o, do Código Penal autoriza o Juízo da Execução a decidir sobre a conversão da pena restritiva de direitos quando sobrevém condenação a pena privativa de liberdade por outro crime.
4. A prática de novo crime doloso no curso da execução penal configura falta grave, nos termos dos arts. 52 e 181, da Lei de Execução Penal, legitimando medidas mais gravosas no cumprimento da pena.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, é possível a reconversão da pena alternativa, ressalvada apenas a hipótese de compatibilidade com o regime aberto (Tema 1106).
6. A nova condenação impôs o cumprimento de pena em regime semiaberto, o que evidencia a incompatibilidade com a manutenção da pena restritiva de direitos, especialmente em se tratando de falta grave.
7. A execução deve observar o critério da pena mais grave, nos termos do art. 76 do Código Penal, impondo-se a prevalência da pena privativa de liberdade sobre a pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de condenação à pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos autoriza a reconversão da sanção alternativa, nos termos do art. 44, §§4o e 5o, do Código Penal.
2. A prática de crime doloso durante a execução penal configura falta grave e impede a manutenção da pena restritiva de direitos, ainda que consistente em prestação pecuniária.
3. É inviável o cumprimento simultâneo de pena restritiva de direitos com pena privativa de liberdade em regime semiaberto quando reconhecida falta grave no curso da execução.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, §§ 4o e 5o, e 76; Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 52, 66, V, “b”, 111 e 181; Lei no 11.343/2006, art. 35; Código Penal, art. 180; Decreto no 12.338/2024, arts. 1o, XVII, e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.925.861/SP (Tema 1106), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27/04/2022; AgRg no HC 806.034/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023; AgRg no HC 606.300/SP, Rel. Min João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25/05/2021; HC 364.401/SP, Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/03/2017. TJDFT - Acórdão 1999003, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 15/05/2025; Acórdão 988296, Rel. Des. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 15/12/2016; Acórdão 909243, Rel. Des. Romão C. Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 26/11/2015.